Tribunal: TJMT
Processo: 1039168-17.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039168-17.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSEVALDO DOS SANTOS BARBOSA - CPF: 205.804.521-15 (APELANTE), JOSE VILMAR FERREIRA COSTA - CPF: 208.377.981-91 (ADVOGADO), IRAN DA CUNHA GOMES DA SILVA - CPF: 012.717.101-02 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC No 1039168-17.2022.8.11.0041

APELANTE: JOSEVALDO DOS SANTOS BARBOSA

APELADO: BANCO PAN S.A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
IMPROCEDENCIA – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – PRELIMINARES – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
– REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO AUTOR – AQUIESCÊNCIA COM OS TERMOS CONTRATADOS –

REGULARIDADE DOS DESCONTOS POR MAIS DE TREZE ANOS – VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO –
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM –
AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de o recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente.

Uma vez que a contratação que deu ensejo ao débito
sub judice
refere-se a contrato de empréstimo de cartão de crédito consignado adquirido do BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A, o qual, por sua vez, realizou a venda de parte de sua carteira de créditos relativos a cartão de crédito em favor do BANCO PAN S/A, que deu continuidade aos débitos na folha de pagamento/benefício do autor, inconteste a legitimidade deste – Banco Pan S/A - para figurar no polo passivo da presente lide.

Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que após a juntada do contrato e das faturas de cartão de crédito pelo requerido, em nenhum momento negou o autor o recebimento do crédito a ele correspondente, qual seja, R$4.446,42, há que ser mantida a sentença de improcedência da lide.

Não há como acolher a tese de que o autor não contratou empréstimo na modalidade Cartão de Crédito Consignado, se restou incontroverso o depósito do crédito em sua conta bancária e os descontos do valor mínimo das respectivas faturas durante mais de treze (13) anos – data a partir da qual somente tomou as primeiras medidas cabíveis para obstar os débitos, o que evidencia a inexistência de fraude, ante a vedação ao
venire contra factum proprium.

Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (
RESp. 1.061.530/RS
, sob o rito de recurso repetitivo).-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JOSEVALDO DOS SANTOS BARBOSA
contra sentença proferida na
Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
ajuizada em desfavor do
BANCO PAN S.A
,
que julgou improcedentes os pedidos,
condenando o autor ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suma, sustenta o recorrente o desacerto da decisão, por entender que restou evidenciada a falha na prestação dos serviços pelo apelado, visto que à época da contratação, lhe ofertaram empréstimo consignado a ser pago em prestações mensais, sendo que jamais imaginou ou teve a intenção de contratar cartão de crédito.

No mais, alega que os documentos apresentados pelo apelado não comprovam a contratação de Cartão de Crédito; discorre sobre a complexidade do contrato em discussão; aduz a incidência do Código de Defesa do Consumidor e, ainda discorrendo sobre a falha da prestação dos serviços do apelado, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença na sua integralidade e inversão do ônus da sucumbência.

Nas contrarrazões (ID no 183758231), o apelado inicialmente alega que o apelante não atacou os fundamentos da sentença (dialeticidade) pelo que, não merece ser conhecido o recurso; a sua ilegitimidade para responder à demanda quanto aos valores do contrato anteriores à arrematação; a prescrição do direito de ação do autor. No mérito, pugna pela manutenção do
decisum
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

Arguiu o apelado/requerido que o recurso não deve ser conhecido, pois não há nas razões de apelação a impugnação aos fundamentos da sentença

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil/15.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação constitui um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual a parte recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Extrai-se do ensinamento acima a evidência de que a parte apelante

deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.

Sobre o tema, o seguinte julgado:

“
[...] não há falar-se em ofensa ao princípio da dialeticidade se constatado que o recorrente ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, apontando inclusive supostos equívocos cometidos pelo julgador singular. [...]
"
(TJMT, 2a Câmara Cível, RAC no 63258/2012, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, j. em 12/12/2012).

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte recorrente atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, pois apresentou os fundamentos de fato e de direito, inclusive, há o expresso pedido de que a sentença merece ser reformada, constando em seguida os motivos de seu pleito recursal.

Logo, não há qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade pelo que,
rejeito
a preliminar suscitada.-

VOTO – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO

Egrégia Turma:

Alegou o recorrido em suas contrarrazões, que
com a decretação da liquidação extrajudicial do Banco Cruzeiro do Sul S/A, adquiriu parte da carteira dos contratos de Cartão de Crédito Consignado, em leilão oficial realizado em 26/04/2013 e, portanto, é parte ilegítima para responde sobre as questões anteriores á arrematação.

Não entanto, a preliminar não prospera.

Isto porque, além de o próprio recorrente reconhecer que
adquiriu parte da carteira dos contratos de Cartão de Crédito Consignado do BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A, não trouxe para os autos nenhum documento que comprove a sua alegada ausência de responsabilidade quanto aos atos praticados pelo mesmo anteriores à arrematação.

Ademais, é fato incontroverso que o recorrido prosseguiu com a relação contratual estabelecida inicialmente entre o apelado e o Banco Cruzeiro do Sul, assumindo os créditos pendentes, tanto que resultou na presente ação.

Destarte, inconteste a legitimidade do requerido para responder quanto a tais descontos, pelo que
rejeito
a preliminar.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA NAS RAZÕES DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AQUISIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A. LEGITIMIDADE RECONHECIDA. REJEIÇÃO. MÉRITO. RELAÇÃO CONSUMERISTA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PACTO NESTA MODALIDADE FIRMADO ENTRE AS PARTES. DESINCUMBÊNCIA DO ONUS PROBANDI. INOCORRÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL – MEROS DISSABOR NÃO INDENIZAVEL – RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS - MANUTENÇÃO PARCIAL DO DECISUM – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Diante da comprovação de que o Banco Pan S/A adquiriu a carteira de créditos do Banco Cruzeiro do Sul S/A, imperioso se torna reconhecer a legitimidade daquele para figurar no polo passivo da presente lide.

A parte Autora que alega acreditar ter efetuado contrato de mútuo com desconto consignado em folha de pagamento – Banco requerido que não demonstrou a devida disponibilização de informação para que a autora tivesse subsídios que ensejassem decidir efetivamente pela modalidade ora contestada – Incidência do art. 51, IV do Código de Defesa do Consumidor.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de dano real sofrido, já que tinha clara intenção de contratar empréstimo consignado. Logo eventual cobrança indevida, por si só, não configuração situação vexatória e, nem abalo psíquico, tratando-se, de mero dissabor. ”
(TJMT – RAC No 1017801-68.2021.8.11.0041, REL. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2022, publicado no DJE 08/02/2022)

VOTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Arguiu o banco apelado que ocorreu a prescrição do direito de ação do autor, posto que
os descontos questionados tiveram início em 06/2008 somente em 14/10/2022 foi ajuizada a presente ação.

No entanto, primeiramente tem-se que analisar a relação jurídica na ação, para que somente após se defina qual o prazo prescricional aplicável ao caso, bem como, se operou ou não, a prescrição.

Desta feita, relego a apreciação da prejudicial à análise do mérito recursal.-

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO

Egrégia Turma:

Quanto ao mérito,
extrai-se dos autos que o autor
JOSEVALDO DOS SANTOS BARBOSA
ajuizou
Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais,
em face do
BANCO PAN S.A
, aduzindo, em síntese, que é funcionário público do Estado de Mato Grosso, sendo que no ano de 2008 adquiriu empréstimos consignados com o requerido totalizando o valor de R$4.446,42.

Alegou, todavia, que com o passar dos anos percebeu que além de os descontos não se encerrar, estavam aumentando, comprometendo sua renda e, pior, estavam sendo descontados diretamente na sua remuneração sob a rubrica de CARTÃO DE CRÉDITO.

Esclareceu que não recebeu a cópia do contrato e ao entrar em contato com o requerido, via PROCON, este se dignou a responder parcialmente os seus questionamentos, informando que o contrato em discussão se trata de cartão de crédito.

Asseverou que o valor total do empréstimo era de R$ 4.446,42, já pagou R$57.703,69 e, segundo o requerido, ainda possui saldo devedor de R$3.230,28.

Aduziu que não nega a contratação com o requerido, mas que foi enganado por venda dissimulada, visto que sua intenção era contratar operação de mútuo consignado, no qual os juros são mais baixos e atraentes, sendo que jamais imaginou contratar cartão de crédito como alegou o requerido.

No mais, discorreu acerca da relação de consumo, da função social do contrato, da violação ao princípio da boa-fé objetiva, da onerosidade excessiva do contrato, do enriquecimento sem causa, da violação do princípio da informação ao consumidor e, ao final, pugnou pela procedência da lide, para: a) conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado com taxa de juros remuneratórios limitada a 2,10% ao mês , b) a restituição em dobro dos valores descontados do seu salário, c) a condenação do banco ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 20.000,00 e, d) a suspensão dos descontos.

Em sua defesa (ID no 183757446), o requerido arguiu preliminarmente a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da lide; a prescrição do direito de ação do autor.

No mérito, esclareceu que com a decretação da liquidação extrajudicial do Banco Cruzeiro do Sul S/A, adquiriu parte da carteira dos contratos de Cartão de Crédito Consignado, em leilão oficial realizado em 2013.

Informou que o autor celebrou contrato de Cartão de Crédito Consignado com o Banco Cruzeiro do Sul S/A, o qual prevê o desconto mínimo na folha de pagamento, ficando a cargo do consumidor realizar o pagamento do valor restante da fatura.

Ressaltou que posteriormente, o autor migrou o citado cartão para o BANCO PAN S.A,
acrescentando ter informado que o seu uso implicaria no desconto diretamente em folha de pagamento do correspondente a 5%, a título de “Reserva de Margem Consignável”.

Defendeu a
validade do contrato de cartão de crédito celebrado, os efeitos do contrato, a liberação de sete saques no valor de R$ 4.446,42 e a realização de compras no cartão pelo autor, a inexistência de dano e, ao final, pugnou pela improcedência da ação.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pelo
Dr. Paulo Sérgio Carreira de Souza.

Inconformada, recorreu o autor.

Pois bem.

In casu
, a parte autora nega que solicitou contratação de cartão de crédito, com a consequente autorização de inserção de Reserva da Margem Consignável.

Todavia, da análise dos autos, extrai-se que a parte autora firmou contrato de cartão de crédito consignado com o Banco Cruzeiro do Sul no ano de 2008 que foi migrado para o BANCO PAN S.A, sob o no XXX XXXX XXXXX 5082, consoante faturas acostadas no ID. no 183757449 a 183758159 e 183758161 a 183758215.

Verifica-se também que o autor não nega em nenhum momento o recebimento do crédito a ele correspondente, qual seja, R$ 4.446,42.

Assim, tem-se que não procede a alegação do autor de que
não contratou ou recebeu qualquer informação de que estaria contratando cartão de crédito.

Isto porque, conforme acima explicitado, além de ter recebido o crédito a ele correspondente,
mister ressaltar que se trata o autor de
servidor público estadual – Investigador de Polícia, ou seja, pessoa com instrução suficiente para saber o que estava contratando; se resguardar e identificar eventual fraude no contrato e, ainda com conhecimento suficiente para se insurgir quanto os descontos mensais em sua folha de pagamento que estavam sendo realizados desde o ano de 2008, visto que bastava a análise do seu holerite/benefício.

Nestes termos,
não se afigura razoável e tampouco de boa-fé

o autor/apelante ter contratado o citado o cartão de crédito consignado em 2008, ocasião em que foi o liberado o crédito e, somente depois de passados mais de treze (13) anos (ajuizamento da ação em 14/10/2022 – ID no 183757421) vir acionar o Poder Judiciário para pleitear a declaração de inexistência do contrato, a restituição de valores e a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais, sob a alegação de ter sido enganada.

Com efeito, é cediço que em nosso ordenamento jurídico há vedação do comportamento contraditório, consubstanciado na máxima
venire contra factum proprium
.

Deveras, há proibição de que "
alguém pratique uma conduta em contradição com sua conduta anterior, lesando a legítima confiança de quem acreditara na preservação daquele comportamento inicial
"
(TEPEDINO, Gustavo; BARBOZA, Heloisa Helena; e MORAES, Maria Celina Bodin de. Código Civil interpretado conforme a Constituição da República. Vol. II. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 20).

O eminente Ministro Ruy Rosado de Aguiar, no voto proferido no REsp no 95.539/SP, salientou que
"[...] O Direito moderno não compactua com o venire contra factum proprium, que se traduz como exercício de uma posição jurídica em contradição com o comportamento assumido anteriormente (Menezes Cordeiro, Da Boa-Fé no Direito Civil, 742). Havendo real contradição entre dois comportamentos, significando a segunda quebra injustificada da confiança gerada pela prática do primeiro, em prejuízo da contraparte, não é admissível dar eficácia à conduta posterior
"
(STJ, 4a Turma, REsp no 95539/SP, DJ de 14/10/1996).

Portanto, se restou evidenciado que a parte autora se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável, mediante termo de adesão, com a devida autorização/aquiescência para desconto em folha de pagamento/benefício, à espécie, descabe falar em vício de consentimento quando da contratação.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONSUMIDOR.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
. FALHA NA INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA. EFETIVA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS.
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
. PROIBIÇÃO. DESCONTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA. PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL. TAXAS DE JUROS. EXORBITÂNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO.

1. Não há que se falar em julgamento extra ou ultra petita quando o magistrado não ultrapassa o marco imposto pelas partes, decidindo a demanda nos limites em que foi proposta.

2. Decretada a revelia, a presunção da veracidade é relativa, uma vez que não induz obrigatoriamente à procedência do pedido inicial, que dependerá do exame pelo magistrado de todas as evidências e provas dos autos.

3. O julgamento de recurso interposto em processo enquadrável na alçada dos Juizados Especiais, mesmo quando realizado por Turma do Tribunal de Justiça, deve ser orientado pelos critérios da Lei n.9.099/95: simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Basta que a decisão tenha indicação suficiente dos elementos do processo, com fundamentação sucinta e parte dispositiva.

4. As instituições bancárias submetem-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula 297).

5. Comprovado que todas as condições e características da modalidade do ajuste foram expressamente informadas ao consumidor, afasta-se a alegação de falha no dever de informação.

6. Ante a proibição do venire contra factum proprium, não pode o devedor, depois de contratar e receber o crédito integralmente em sua conta, aguardar mais de quatro anos para alegar vício de vontade na formação do contrato, sem consignar qualquer valor em juízo.

7. Diante da autorização legal (Lei no 10.820/2003, alterada pela Lei no 13.172/2015) e previsão contratual, não há ilegalidade no desconto em folha do valor mínimo da fatura do cartão de crédito, sobretudo porque o consumidor usufruiu do serviço contratado.

8. A taxa de juros praticada em operação diferente da contratada pelo consumidor não pode servir como parâmetro a justificar o reconhecimento de abusividade da taxa de juros efetivamente contratada. 9. Recurso conhecido e não provido. ”

(TJDF - Acórdão 1385848, 07006145720218070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2021, publicado no DJE: 23/11/2021. Pág. Sem Página Cadastrada.)

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - PRETENSÃO ANULATÓRIA DE NEGÓGIO JURÍDICO POR ERRO - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM DESCONTO DA PARCELA MÍNIMA EM FOLHA - DIREITO SUJEITO A PRAZO DECADENCIAL DE QUATRO ANOS A PARTIR DA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO - CONSUMAÇÃO DO PRAZO - OCORRÊNCIA NO CASO - DESCONTO DAS PARCELAS NOS PROVENTOS - MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

[...] -
A inação da vítima por longo período de tempo, neste caso, também depõe contra sua pretensão, visto que a análise externa de sua conduta, imposta a partir do dever de proteção da boa-fé objetiva atualmente encartada em nosso ordenamento jurídico (artigo 422 do Código Civil), faz supor concordância com a perpetuação da obrigação dita indesejada, afigurando-se a cogitada reparação civil em manifesto confronto lógico com as diretrizes comportamentais do venire contra factum proprium e da supressio
.”

(TJMG -

Apelação Cível 1.0000.19.111213-5/001, Relator (a): Des. (a) Márcio Idalmo Santos Miranda, 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/03/2020, publicação da súmula em 10/03/2020)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO EFETIVADA - SAQUE DO LIMITE EXPRESSAMENTE AUTORIZADO – VALOR CREDITADO, EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO PRÓPRIO TITULAR – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. O contrato assinado pela autora é bastante claro ao se identificar como Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito, e nele se encontra inserida cláusula intitulada ‘Valor do Saque’, em que a autora manifesta expressa concordância com a realização do saque em seu cartão de crédito.
”

(TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, RAC no 1036956-96.2017.8.11.0041, Relator Des. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, j. em 04/12/2019, publicado no DJE 17/02/2020).

“
[...]. Não
há como acolher a tese de que o autor não contratou empréstimo pessoal perante a instituição financeira, se há prova do depósito em sua conta bancária e descontos das respectivas parcelas durante cinco (5) meses – data a partir da qual somente tomou as primeiras medidas cabíveis para obstar os débitos, o que evidencia a inexistência de fraude, ante a vedação ao
venire contra factum proprium
.

Sendo da parte autora o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito e dele não se desincumbindo a contento, nos termos do artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil, impõe-se a improcedência do seu pedido.-
”
(TJMT, 2a CÂMARA CÍVEL, RAC no 152972/2015, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, j. em 09/03/2016) (g.n.).

Destarte, não se verificando no caso o alegado vício de consentimento da parte autora, afigura-se válido e eficaz o contrato firmado entre as partes, pelo que a manutenção da sentença proferida na origem é medida que se impõe.

Quanto aos juros remuneratórios do contrato em discussão o Recurso paradigma julgado sob a técnica dos
recursos repetitivos

RESp. 1.061.530/RS
firmou-se no sentido de que:

“[...] ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a). As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d). É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. [...]”
(STJ – 1a – Seção - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Como se vê, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não mais entende abusivos os juros remuneratórios por simples fixação acima de 12% ao ano (
Súmula 382: “A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade
). Entretanto, ainda se mantém na linha de não admitir taxas abusivas, assim consideradas aquelas superiores às denominadas taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN.

No caso em tela, consoante se constata das faturas de cartão de crédito constantes dos IDs. nos 183757449 a 183758159 e 183758161 a 183758215, a taxa de juros remuneratórios no período de 15/01/2008 a 15/03/2022,
oscilou entre 4,70% a 5,50% ao mês
.

Segundo informações obtidas do
site
do Banco Central do Brasil (
http://www.bcb.gov.br/?TXCREDMES
), no citado período, ou seja, na data em se discute a contratação, a Taxa Média de Mercado dos juros para a operação mencionada oscilou entre:
6,92% a 8,81% ao mês
.

Constata-se, portanto, que os juros remuneratórios das faturas do contrato em discussão foram fixados
aquém
da taxa média de mercado para a operação de crédito mencionada, não havendo falar-se em abusividade.

Portanto, neste tópico, o
decisum
também não merece reforma.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. 1. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. ABUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE À ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N.o 1.061.530/RS, SUBMETIDO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. REVOLVIMENTO DO QUADRANTE FÁTICO-PROBATÓRIO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. 2. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DE JUROS NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. INOVAÇÃO RECURSAL. 3. DANOS MORAIS. PREJUDICADO O JULGAMENTO DA QUESTÃO. ABUSIVIDADE AFASTADA. ADEMAIS, NÃO HOUVE O DEVIDO COTEJO ANALÍTICO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(
STJ – Terceira Turma - AgInt no AREsp 1326665/MG - Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO - Julgado em 29/04/2019 - DJe 03/05/2019)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por consequência, levando em consideração ao que dispõe o § 11 do artigo 85 do CPC/15, elevo os honorários já fixados para 15% do valor atualizada da causa, em favor do causídico da parte recorrida, o qual fica sob condição suspensiva de exigibilidade, conforme o artigo 98, §3o, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023